Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702956-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725395-17.2019.8.07.0001 - id 78882804) que, em decisão de saneamento processual de demanda renovatória de locação, indeferiu a substituição da perita – corretora de imóveis – por engenheiro civil, ante a necessária qualificação técnica para solução da demanda. Defende, em suma, que no caso a perícia deve ser realizada por engenheiro civil, cujo conhecimento técnico é indispensável para perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bem móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, conforme art. 2o da Resolução 345 do CONFEA. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Decisão que indefere, na fase cognitiva, substituição de perito não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Acrescente-se que a excepcional mitigação do rol legal depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa. Brasília, 04.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR